Tribunal: TJMT
Processo: 1050564-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050564-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELA CAMARGO GOMES DA SILVA - CPF: 689.743.451-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E m e n t a:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. ATO ILÍCITO. INSERÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. DATA DA INCLUSÃO NÃO COMPROVADA. OUTRAS NEGATIVAÇÕES EXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE HÁ NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE À QUESTIONADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE.

FALTA DE SEGURANÇA PARA ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGANCIA DE MÁ – FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Prints das telas sistêmicas são incapazes de comprovar a contratação do serviço, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a agravada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Inexigibilidade do débito.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

3.

É ônus da reclamante/agravante comprovar a data da efetiva inclusão das negativações existentes em seu nome, alusivas a débitos vencidos em datas próximas ao questionado neste feito. Inexistindo essa prova, será caso de improcedência do pedido de indenização pelos danos sofridos.

4.

A condenação
por
litigância
de
má
-
fé
exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a
má
-
fé
presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por
litigância
de
má
-
fé
.

5.

Decisão monocrática, em parte, reformada.

6.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se Agravo Interno interposto por
Angela Camargo Gomes da Silva
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a improcedência dos pedidos iniciais
.

Inconformada, nas razões recursais, a agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido, excluída a condenação em litigância de má-fé, bem como indenizada pelos danos sofridos.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023